Tribunal: TJBA
Processo: 8022070-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022070-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS FERREIRA PINEIRO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO INVESTIGADOR DE POLÍCIA. EDITAL SAEB 02/2022. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INAPTIDÃO NO EXAME DINÂMICO DE BARRA. CANDIDATO SUBMETIDO A TESTE E RETESTE. ALEGAÇÃO DE SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EDITAL QUE DISCIPLINA A FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE. VINCULAÇÃO À NORMA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I -Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que o impetrante pretende sua nomeação no cargo almejado e matrícula no Curso de Formação, que se insere dentre as atribuições do Chefe do Poder Executivo Estadual. II – Mérito. Impetrante que, embora tenha sido habilitado nas provas objetiva e discursiva do concurso para ingresso na carreira de Investigador de Polícia, bem como tenha alcançado os índices exigidos nos testes de flexão abdominal e corrida em 2.400 metros, foi considerado inapto no teste dinâmico de barra e que, realizado o reteste em menos de 24 horas, foi novamente considerado inapto e eliminado do concurso. Defende que o referido teste possui caráter estritamente subjetivo, ao transferir unicamente ao avaliador o condão de aferir e computar se o exercício foi executado corretamente. III - Ocorre que, conforme consta na Portaria 231 da Polícia Civil da Bahia (ID 44076279, fl. 2), a forma de execução do referido teste dinâmico de barra foi disciplinada de forma minuciosa, justamente com o fim de evitar subjetividade na avaliação. Ao contrário do que alega o impetrante, a utilização de outros meios de aferição, inclusive, violaria o princípio da isonomia, da moralidade e da vinculação à noma editalícia, uma vez que todos os candidatos se submeteram à prova em questão nas mesmas condições, que foram previamente estabelecidas no edital do certame e na portaria em questão publicada no Diário Oficial. IV - Não há que se falar em desproporcionalidade na exigência de teste de aptidão física para exercer o cargo de investigador da polícia civil. As próprias atribuições do cargo de investigador de polícia transcritas pelo impetrante em seu mandamus demonstram a necessidade de bom condicionamento físico para exercício do cargo. V- O impetrante foi submetido a teste e reteste para efetivação do exame dinâmico de barra, inexistindo prova de qualquer irregularidade em sua avaliação, de modo que, ausente o direito líquido e certo alegado, a denegação da segurança é medida que se impõe. VI - SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022070-54.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUCAS FERREIRA PINEIRO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .